Tribunal: TJES
Processo: 5024302-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024302-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: WLADEMIR BERNARDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024302-68.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
WLADEMIR BERNARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTO PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPENSADO PELO BANCO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO POSSUI CORRESPONDÊNCIA COM A FATURA. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.752,78 a título de repetição de indébito em dobro, bem como de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita o Requerente, ora Recorrido, a ausência de dialeticidade do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo seu não provimento.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Para fins de contextualização, adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Em síntese, a parte autora alega que realizou o pagamento antes do vencimento, porém, o Requerido continua cobrando a fatura, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Ré ao ressarcimento do montante pago de R$ 1.876,39 (hum mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) em dobro e indenização por dano moral.
” Apesar da narrativa descrita na inicial, nota-se que o Recorrente possui razão. De fato, constato que, para além de o Autor/Recorrido não ter trazido aos autos comprovante de pagamento referente ao suposto adimplemento da fatura vencida em 02/05/2022, sendo certo que o documento nomeado “Relatório de Repasse”, emitido pelo Banestes, não se confunde com comprovante de pagamento, destacando-se quanto a esse inclusive que,
para além de indicar valor diferente daquele cobrado em fatura (transação registrada no importe de R$ 1.876,39, e não R$ 1.833,07, como cobrado em fatura)
, não há registro do código de barras referente à transação, tudo levando a crer que não se trata de demonstrativo da operação sustentada.

(4). Ressalta-se que o ônus probatório quanto à alegação realizada
in casu
incumbe ao autor (art. 373, I, CPC/15), sobretudo considerando que se trata de fato negativo em relação ao réu (que afirma que o pagamento não ocorreu), não tendo o Recorrido cumprido com o ônus que lhe incumbia na hipótese.

(5). Nesse sentido, não demonstrado o pagamento sustentado, não há que se falar em falha na prestação dos serviços pelo Recorrente, que agiu licitamente na cobrança de débito inadimplido pelo Recorrido, razão pela qual, consequentemente, não merecem procedência os pedidos autorais.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)